Tribunal: TJDFT
Processo: 0748112-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO N.: 0748112-89.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando o deferimento da substituição processual pelo Juízo de origem, cadastre a Secretaria a parte, conforme indicado no ID 25968583. Publique-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator